Tribunal: TJPA
Processo: 0000908-90.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000908-90.2019.8.14.0013

APELANTE: LEANDRO DE FREITAS MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
129, § 9º do CPB C/C COM A LEI 11.340/06 –
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO DO BOLETIM MÉDICO – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA.
LAUDO MÉDICO NOS AUTOS. DESCRIÇÃO DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. EX VI ART. 12, § 3º, DA LEI 11.340/2006 – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE – PLAUSIBILIDADE PARCIAL – AFASTAMENTO DE MODULADORES INIDÔNEOS. REMANESCE VETORES IDÔNEOS QUE CREDENCIAM A MANUTENÇÃO DA PENA ACIMA DO PATAMAR MINIMO
EX VI
SUMULA 17 TJPA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Nesses moldes, diante das argumentações esposadas, indubitável a materialidade e autoria do crime em testilha, em face das provas orais produzidas que alicerçaram os termos da acusação, confirmadas pela prova material e pelo boletim médico que descreveu as lesões sofridas pela vítima, não havendo, incontinenti, respaldo a tese defensiva, em face das insuperáveis evidencias de declinaram em indicar o protagonismo do apelante no crime entabulado no
art. 129, §9º do CPB;

II – Acerca da dosimetria,
se verificou que o juízo singular fixou a base em 01 ano de detenção, para isso considerou como desfavoráveis os moduladores judiciais da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito (ID 11224566). Contudo, em uma detida análise, se observa que os vetores da personalidade, motivos e circunstâncias do crime, não se coadunariam com as regras entabuladas nos artigos 59 e 68 do CP, e do teor da sumula 23 do TJPA, uma vez que as argumentações empregas pelo juízo “a quo”, data vênia, seriam vagas e sem respaldo nos autos. Dessa forma, imperativo o afastamento dos moduladores da personalidade, motivos e circunstâncias do crime, e por consequência, deve ser operada a redução da pena base originariamente fixada em 01 ano de detenção para 08 meses de detenção;

III -
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para readequar a pena base fixada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

LEANDRO DE FREITAS MIRANDA,
condenado às penas de
um (1) ano de detenção em regime
aberto
, como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9, CPB, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

A defesa do apelante sustentou a tese absolutória por insuficiência de provas. Noutro ponto, asseverou pela
redução da pena-base ao mínimo legal por ausência de fundamentação nas circunstâncias judiciais, requerendo
que o aumento para cada vetor do art. 59 do CPB seja de 1/6 (um sexto) ou 1/3 (um terço), conforme entendimento jurisprudencial do STJ (ID 11224576).

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 11224582),
pelo improvimento do recurso interposto, divergente da posição adotada, nesta Superior Instância, pela Procuradora Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que assegura, tão somente, a reanalise da pena base (ID 11727861).

É o relatório. Sem r
evisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
31/01/2018, a vítima MARIA EUNICE RIBEIRA FERREIRA e o denunciado LEANDRO DE FREITAS MIRANDA haviam ingerido bebida alcoólica e ao chegarem em casa, uma vizinha da vítima pediu que a mesma fosse sua residência para conversarem. Nesse momento, o denunciado LEANDRO começou a discutir com a vítima e no auge da discussão, pegou uma arma branca tipo “faca”, mas a vítima conseguiu quebrar o objeto nas mãos do denunciado. Ato contínuo, o denunciado pegou outra faca e proferiu vários golpes contra a vítima. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada e ao chegarem ao local, encontraram a vítima ensanguentada e levaram até a UPA, enquanto que o denunciado foi conduzido até a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Na espécie,
após o encerramento da
instrução,
LEANDRO DE FREITAS MIRANDA, foi julgado e ao final foi
condenado às penas de
um (1) ano de detenção em regime
aberto
, como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9, CPB, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA

A
materialidade delitiva, pode ser observada através BO (ID 11224537 - Pág. 3), QUE: na data de hoje estava comandando uma guarnição de policiais militares composta por SELEMIAS e SATIRO CORPES DE SOUZA, quando receberam uma denúncia de populares de que um nacional estava esfaqueando uma senhora dentro de uma residência, no bairro do Campinho; QUE: para o local se dirigiram e quando chegaram na porta da casa estava fechada e em seguida o nacional que depois veio saber LEANDRO DE FREITAS MIRANDA abriu e o relator e os policiais constaram a veracidade dos fatos; QUE: em seguida presenciou uma nacional que depois veio saber chamar-se MARIA EUNICE RIBEIRO FERREIRA toda ensanguentada; QUE: diante disto, foi dado voz de prisão ao acusado acima, conduzindo-o para esta Delegacia, para os procedimentos policiais; BOLETIM MÉDICO (ID 11224537 - Pág. 15); comunicação do flagrante (ID 11224537 - Pág. 39); Relatório da autoridade policial (ID 11224538 - Pág. 37).

Na hipótese, os policiais
Francisco Tomé Santos Feitosa e Selemias Silva Araújo,
narraram de maneira orquestrada, que receberam o chamado via rádio relatando a ocorrência de uma briga de casal; que foram averiguar e constataram que após desentendimento, o apelante desferiu golpes de faca contra a vítima, sua companheira, no interior da residência do casal; que a vítima fora encaminhada para atendimento médico e o apelante para a Delegacia, senão vejamos:

O militar FRANCISCO TOMÉ SANTOS FEITOSA relatou que foram acionados em razão de uma briga de um casal e ao chegarem no local, próximo ao bairro do campinho, era uma Kit Net e estava com a porta fechada, porém alguns populares falaram que conseguiram ver a discussão do casal. Então o depoente bateu à porta e mandou a pessoa abrir. Em um primeiro momento, houve uma demora para abrir a porta, porém, o depoente insistiu para abrirem e uma moça abriu e quando observaram, a mesma estava ensanguentada e havia um cidadão dentro da casa. Ao questionar a moça, ela disse que o cidadão o havia agredido. Então, fizeram a detenção dele e conduziram até a Delegacia de Polícia e também prestaram socorro para vítima receber atendimento médico e depois foi encaminhada até a Delegacia de Polícia para fazer o relato. A ofendida falou que o companheiro havia desferido facadas contra ela.

O PM SELEMIAS SILVA ARAÚJO aduziu que receberam a denúncia via 190 e informaram a situação de que havia um cidadão esfaqueando uma moça dentro de uma casa fechada. Ao chegarem nos fatos, se depararam com a situação e o depoente viu que o rapaz estava esfaqueando a moça através da janela. A porta estava aberta e quem estava na parte de fora, dava para ver. Então, o depoente apontou a arma na direção do agressor com o fim de coibir a ação e intimidá-lo para parar de furar, pois não poderia entrar em razão do portão estar fechado. Assim, pediu que a vítima fosse na direção do depoente e ordenou que o agressor ficasse no mesmo local. O agressor estava com uma arma branca, tipo faca e a vítima conseguiu ir até a direção do depoente. Então, o depoente pediu para abrir o portão e a vítima abriu e depois conduziu o agressor até a Delegacia. O depoente acredita que foram 4 a 5 facadas. Recorda que havia facada na parte da costa da vítima, bem como estava bastante ensanguentada. No momento da abordagem, viu que a vítima estava caminhando normalmente, porém, viu que estava perdendo as forças por ter perdido sangue. A vítima foi levada até a UPA. A parte da frente tinha uma porta aberta e uma grade fechada. Recorda que ambos estavam alcoolizados. A vítima disse que o acusado estava agressivo e bêbado.

Na ocasião LEANDRO DE FREITAS MIRANDA, não foi ouvido em face da revelia (ID 11224553).

Diante das provas orais e materiais constantes do acervo processual, restou insuperável contestar os termos entabulados na exordial acusatória, quanto a ocorrência dos fatos, da sua autoria e materialidade delitiva.

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

In casu
, inobstante se tratar de crime que deixa vestígios, e em vista da natureza da infração penal envolver lesão corporal cometida no âmbito doméstica, a Lei Maria da Penha, em seu art. 12, § 3º, admite o laudo médico como meio de prova suficiente para atestar a materialidade delitiva.

Desse modo, temerário considerar a tese defensiva em face das inequívocas evidencias acerca da materialidade e da autoria delitiva, amparadas pela consistente palavra da vítima (fase policial), que guardou consonância com o contestado
boletim médico, que atestou que as lesões apresentadas pela vítima, consubstanciadas em “
ferimento corto-contuso em polegar e ombro esquerdo e escoriações
” e que o instrumento utilizado para produzir a ofensa foi uma faca, ou seja, comprovando a materialidade do delito (ID 27578341).

Destarte, em que pese a combativa defesa contestar a licitude da peça processual (BOLETIM MÉDICO), o art. 12, §3º, da Lei nº 11.340/06, admite laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde, como se pode observar na orientação jurisprudencial:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL.COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO NOS AUTOS. DESCRIÇÃO DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. ART. 12, § 3º, DA LEI 11.340/2006. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios (art. 158 do CPP). Por outro lado, nos crimes de violência doméstica, dispõe o art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006 que “serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde"(precedentes do STJ e do STF).

III - In casu, a materialidade delitiva restou demonstrada, além da palavra da vítima, por prova técnica, qual seja, atestado médico contendo a descrição das lesões corporais por ela sofridas, aliado a exame de corpo delito indireto. Ademais, o próprio réu teria confirmado a agressão, embora tenha alegado que se trataria de legítima defesa.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 462.971/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018)"

Com efeito, as argumentações apresentadas alhures seriam suficientes para inviabilizar a tese defensiva, uma vez que o boletim médico, juntamente com as provas orais, ratificou os termos da inicial acusatória. Cediço mencionar que o boletim médico se sagrou em prova hábil (art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006), em comprovar as lesões sofridas pela vítima.

Na espécie, ao se observar o teor dos relatos dos agentes
Francisco Tomé Santos Feitosa e Selemias Silva Araújo
responsáveis pela diligencia que constatou o fato e prendeu o recorrente, se verifica que as narrativas se integram com o teor do boletim médico, que revelou que
as lesões apresentadas pela vítima tratava-se de “
ferimento corto-contuso em polegar e ombro esquerdo e escoriações
” e que o instrumento utilizado para produzir a ofensa foi uma faca, ou seja, comprovando a materialidade do delito (ID 27578341).

Acerca dos relatos dos policiais, c
ediço mencionar que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

A propósito, impende ressaltar que segundo a jurisprudência consolidada Superior Tribunal de Justiça, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (
AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021
).

Nesses moldes, diante das argumentações esposadas, indubitável a materialidade e autoria do crime em testilha, em face das provas orais produzidas que alicerçaram os termos da acusação, confirmadas pela prova material e pelo boletim médico que descreveu as lesões sofridas pela vítima, não havendo, incontinenti, respaldo a tese defensiva, em face das insuperáveis evidencias de declinaram em indicar o protagonismo do apelante no crime entabulado no
art. 129, §9º do CPB.

DA PLAUSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

De início, importante mencionar que n
o art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n.º 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima. Bem como, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Nesses termos, se verificou que o juízo singular fixou a base em 01 ano de detenção, para isso considerou como desfavoráveis os moduladores judiciais da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito (ID 11224566). Contudo, em uma detida análise, se observa que os vetores da personalidade, motivos e circunstâncias do crime, não se coadunariam com as regras entabuladas nos artigos 59 e 68 do CP, e do teor da sumula 23 do TJPA, uma vez que as argumentações empregas pelo juízo “a quo”, data vênia, seriam vagas e sem respaldo nos autos:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA. NULIDADE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. INOBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO TRIFÁSICO. REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. IMPROPRIEDADE. PRECEDENTES. 1. Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena fundando-se, tão-somente, em referências vagas, sem a indicação de qualquer circunstância concreta que justifique o aumento, e inobservando o critério trifásico, de forma desordenada e em fases aleatórias. Precedentes desta Corte Superior. [...] (HC 96.395/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/03/2008, DJe 14/04/2008).

Dessa forma, imperativo o afastamento dos moduladores da personalidade, motivos e circunstâncias do crime, e por consequência, deve ser operada a redução da pena base originariamente fixada em 01 ano de detenção para 08 meses de detenção. Na segunda fase não se observou circunstâncias atenuante e nem agravantes. Na terceira fase, não concorreram causas de diminuição e nem de aumento de pena, restando a pena provisória em definitiva, uma vez que não se observou qualquer outra causa modificadora de pena.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, seguindo
LEANDRO DE FREITAS MIRANDA,
condenado às penas de
08 meses de detenção em regime
aberto
, como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9º, CPB
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/09/2024